Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-14.2020.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-14.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERAIWA DZURI O RAIWARI - CPF: 926.925.241-87 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000131-14.2020.8.11.0021

APELANTE: PERAIWA DZURI O RAIWARI

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIAS INCONTROVERSAS – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO AO CONTRATO EM DISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a
ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como da obrigação de indenizar, se não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Não há falar-se em compensação de valores, se em nenhum momento comprovou o requerido/apelado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da autora/apelante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PERAIWA DZURI O RAIWARI
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que
julgou parcialmente procedente
nos seguintes termos:

“[...] a) declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 0123216138717, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) determinar a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002.

Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas.

Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda.

A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada.

[...]

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]”
(Sic. ID nº 153897795)

Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma/retificação da sentença no tocante ao item “c - compensação de valores”, porquanto não houve nenhum crédito a seu favor, não havendo, portanto, que se falar em valores a compensar e pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$5.000,00, por entender que foi fixado em quantia ínfima (R$1.000,00).

Contrarrazões no ID nº 153897800, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PERAIWA DZURI O RAIWARI
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A

Ressai dos autos que a parte apelante é indígena, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 0123216138717,

supostamente firmado com o banco apelado em 18/05/2012, no valor de R$2.000,00, parcelado em 60 prestações de R$61,92, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário. Contrato excluído com as 36 parcelas descontadas.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Como já reverberado em outras ações de natureza assemelhada, nos últimos meses, aumentou-se consideravelmente o número de ações no judiciário cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja, a inexistência de válida relação jurídica entre indígenas e uma instituição bancária, o que vem me causando grande estranheza.

Todas essas ações têm como pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo tido como fraudulento, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento de benefício previdenciário dos indígenas.

Assim, já demonstrado meu posicionamento em tantas outras causas em situação assemelhada, tenho que não seria o caso sequer de declarar a inexistência do negócio jurídico, contudo, ante o princípio da “
non reformatio in pejus
”, mantenho a sentença em seus termos.

Com efeito, no que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo recorrente.

Na espécie, ao levar em consideração o suposto desconto indevido no valor total de R$ 2.229,12 (dois mil, duzentos e vinte nove reais e doze centavos), a qualificação das partes como aposentado do INSS e instituição financeira de considerável porte, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) vai além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a mantenho, a fim de não prejudicar a parte que recorre isoladamente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2. Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com o requerido e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Não comprovada a regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000859-15.2020.8.11.0002, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido. ”
(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1013993-12.2020.8.11.0002, DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)

Por fim, assiste razão a apelante, no tocante ao pedido de exclusão do item “c” da sentença recorrida, qual seja:

“[...]
c)
determinar
a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002. [...].”
(Sic. ID nº 153897795).

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se em nenhum momento comprovou o requerido/apelado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da autora/apelante. Aliás, tanto é verdade que em suas contrarrazões, sequer se insurgiu quanto ao pedido da autora de exclusão do item “c” da sentença recorrida.

Destarte, ausente prova de que houve crédito na conta da autora quanto ao empréstimo consignado em discussão, neste tópico a sentença merece retificação, uma vez que não há falar-se em eventual compensação de valores.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
COMPENSAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE AMBOS PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”
(TJMT – RAC Nº 1000025-52.2020.8.11.0021, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso, tão somente para excluir o item “c” da sentença, relativo à compensação de valores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023